Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EDITAL. NATUREZA VINCULANTE. NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. CONSEQUÊNCIAS PRÉ-FIXADAS. SEGURANÇA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM OUTRAS DÍVIVDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica em análise, pois se trata de contrato firmado entre a empresa pública e o particular, atraindo a incidência das normas afetas ao direito administrativo e, subsidiariamente, do Código Civil. Na condição de empresa pública, a TERRACAP procede à alienação de imóveis em observância do respectivo procedimento licitatório, nos moldes da Lei n. 8.666/1993.

2. O edital possui natureza vinculante e norma de ordem pública, cujo conteúdo assegura a previsibilidade de comportamento a ser praticado tanto pelo Poder Público, quanto por particulares.

3. O instrumento convocatório prescreve que, sobre o montante a ser restituído ao promitente comprador do imóvel, na hipótese de desistência unilateral da avença, será abatido o importe financeiro pago a título de sinal e as dívidas tributárias relativas ao bem transacionado. Fixou-se, por conseguinte, um limite legal àquilo que pudesse ser descontado pela empresa pública.

4. Não se qualifica possível haver a retenção ou compensação de demais valores, por parte da TERRACAP, fora dos contornos delimitados no edital, ainda que proveniente de dívidas de outros contratos, porquanto cada contrato, em respeito às normas administrativas que os disciplinam, conjuntamente com o edital respectivo, está adstrito aos limites legais impostos, a fim de conferir segurança jurídica aos administrados.

5. Apelação desprovida.